Tribunal: TJPA
Processo: 0800351-71.2022.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800351-71.2022.8.14.0011

APELANTE: ERMANDO DAMASCENO RIBEIRO

ADVOGADO DATIVO: SANTINO SIROTHEAU CORREA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. NULIDADE. RECONHECIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. REVISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Ermando Damasceno Ribeiro contra sentença que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma branca, fixando a pena em 8 anos de reclusão e multa.

II. Questão em discussão

A defesa do apelante requereu:

A
nulidade da sentença
por ter se baseado em provas produzidas sem o contraditório, especialmente o reconhecimento pessoal e fotográfico realizado na fase policial sem observância das formalidades legais;

A
absolvição por insuficiência de provas
e negativa de autoria;

O reconhecimento de
vício insanável na dosimetria da pena-base
, fixada acima do mínimo legal sem fundamentação adequada.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão foram:

Preliminar de nulidade do processo rejeitada:
O reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, é considerado mera orientação e sua inobservância não gera nulidade absoluta, especialmente quando existem outros meios de prova. No caso, o ofendido reconheceu o recorrente, e ambos se conheciam, o que afasta dúvidas razoáveis na identificação. Possíveis defeitos no reconhecimento devem ser analisados em conjunto com as demais provas.

Mérito – Autoria e materialidade comprovadas:
O conjunto probatório, consubstanciado nas declarações da vítima nas fases policial e judicial, é idôneo para confirmar a condenação. A palavra da vítima possui relevante valor probatório em crimes contra o patrimônio, frequentemente praticados na clandestinidade. A vítima narrou de forma firme e coerente a abordagem com faca no pescoço e a subtração do celular. Elementos informativos da fase inquisitorial podem corroborar provas produzidas sob o contraditório.

Dosimetria da pena – Revisão parcial:

A valoração negativa da
culpabilidade
foi considerada genérica e baseada em elementos inerentes ao tipo penal, sendo neutralizada.

A valoração negativa das
circunstâncias do crime
foi mantida, considerando que o roubo ocorreu no interior de uma escola, ambiente de trabalho da vítima, e com emprego de arma branca.

A valoração negativa das
consequências do crime
foi neutralizada, pois a não recuperação do bem é inerente ao crime de roubo.

A pena-base foi redefinida considerando apenas a circunstância judicial negativa das "circunstâncias do crime", com aumento de 1/6 sobre a pena mínima.

Na terceira fase, foi mantida a majorante de 1/3 pelo emprego de arma branca.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal de Justiça conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para
reduzir a pena
de Ermando Damasceno Ribeiro para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, § 2.ª, inciso VII, do CP; Art. 397 do CPP; Art. 226 do CPP; Art. 563 do CPP; Art. 155, § 2º do CP; Art. 59 do Código Penal; Art. 33, § 3º, do CP.

Julgados relevantes:
TJMG, Ap.Crim. 1.0411.16.006310-2/001 – MG; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AResp 72.789 – CE 2011/0260462-0; REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, STJ; TJ-DF 07013976820208070006; STJ-AgRg no AREsp 865331/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
à unanimidade,
em CONHECER E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto do Relator.

_____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____/_____/2025 e _____/_____/2025.

Julgamento presidido pela Exma. Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), _____ de ______ de
2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N°
: 0800351-71.2022.8.14.0011

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

APELANTE: ERMANDO DAMASCENO RIBEIRO

ADVOGADO: SANTINO SIROTHEAU CORRÊA JÚNIOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR:
SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ERMANDO DAMASCENO RIBEIRO,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, que o condenou nas sanções previstas no
art. 157, § 2.ª, inciso VII, do CP
(roubo majorando pelo emprego de arma branca), fixando-lhe a
pena de 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 204 (duzentos e quatro) dias-multa.

A Delegacia de Polícia de Cachoeira do Arari/PA representou pela prisão preventiva do recorrente Ermando Damasceno Ribeiro, vulgo "MANDÃO".

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Ermando Damasceno Ribeiro, imputando-lhe os crimes de roubo majorado pelo emprego de faca (art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal) e ameaça. Segundo informa, o ofendido foi roubado por volta das 04:00 do dia 06 de setembro de 2022, em uma escola onde trabalhava como vigia noturno.

Segundo a vítima, o autor invadiu a escola, roubou um celular e fugiu, sendo reconhecido.

Relatou que, ao procurar o pai do investigado para tentar reaver o celular, foi ameaçada de morte pelo suposto autor caso denunciasse o roubo à polícia.

Em 12 de setembro de 2022, a juíza de primeira instância decretou a prisão preventiva do Recorrente, considerando a existência dos crimes de roubo e ameaça, o perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado (possibilidade de intimidação de testemunhas e da vítima), e a reiteração em práticas delitivas que atentariam contra a ordem pública.

O mandado de prisão foi cumprido, conforme comunicação de 10 de outubro de 2022.

Foi designada audiência de custódia para o dia 11 de outubro de 2022. Na audiência de custódia, presidida pela Juíza Lurdilene Bárbara Souza Nunes, com a presença do Ministério Público (Dr. José Rui de Almeida Barbosa) e da advogada dativa Fernanda da Silva Leal, a defesa requereu a liberdade provisória.

O Ministério Público se manifestou contrariamente ao pedido da defesa e a Magistrada a quo manteve a prisão preventiva, por não vislumbrar fato novo para revogação e considerando o prazo legal da prisão.

A denúncia foi recebida em 28 de outubro de 2022.

A defesa apresentou a resposta à acusação, informando não ser possível arguir preliminares ou questões do art. 397 do CPP naquele momento, dado que se tratava de defensor dativo com pouco contato com o acusado.

A defesa também requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, alegando a ausência dos requisitos autorizadores da prisão, porém, o juízo manteve a prisão preventiva, considerando a necessidade de preservar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de fevereiro de 2023, por videoconferência, onde foram ouvidas a vítima e realizado o interrogatório do réu.

O Ministério Público apresentou alegações finais, requerendo a condenação do réu nas penas do art. 157, §2º, VII, do Código Penal, com base no depoimento da vítima e na confirmação de trechos importantes pelo réu. A defesa também apresentou alegações finais, pedindo a desclassificação para furto simples ou o reconhecimento do privilégio do art. 155, § 2º do CP, alegando fragilidade do depoimento da vítima e negando a violência e grave ameaça.

Foi prolatada sentença, que
condenou o Recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma branca)
.

A defesa do apelante apresentou as razões recursais, requerendo a nulidade da sentença por ter se baseado em provas produzidas sem o contraditório, especialmente o reconhecimento pessoal e fotográfico realizado na fase policial sem observância das formalidades legais; a absolvição por insuficiência de provas, e; alegando vício insanável na dosimetria da pena-base, fixada acima do mínimo legal sem fundamentação adequada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pelo seu conhecimento e desprovimento, mantendo-se a sentença condenatória.

A 15ª Procuradoria de Justiça Criminal apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença proferida.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I – PRELIMINAR: DA NULIDADE DO PROCESSO PELA AUSENCIA DE OBSERVÃNCIA DO PROCEDIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DE PESSOAS

A objeção produzida pela defesa alega que houve violação ao estabelecido no disposto no art. 226, do CPP, que trata do reconhecimento de pessoas, pois o procedimento seguido para seu reconhecimento não obedeceu às formalidades legais.

Com efeito, trata-se de dispositivo que se traduz em mera orientação acerca do reconhecimento de pessoas, não configurando, portanto, a nulidade absoluta em caso de inobservância.

O reconhecimento de pessoas não é procedimento obrigatório, mas somente utilizado quando houver dúvidas razoáveis na identificação do acusado, o que não é o caso dos autos.

Nucci ensina que o reconhecimento
“é o ato pelo qual uma pessoa admite e afirma como certa a identidade de outra ou a qualidade de uma coisa.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 549).

Ora, no caso presente o ofendido reconheceu o recorrente como a pessoa que lhe abordou e subtraiu-lhe seu aparelho celular. Informa que ficaram frente a frente, além de se conhecerem, posto que a cidade é pequena, tanto é que a vítima sabia onde o acusado residia na tentativa de recuperar
a res
de forma amigável.

Ademais, possíveis defeitos na produção e realização deste ato não sofrem de nulidade absoluta, devendo analisado em conjunto com os demais meios de prova. Neste sentido, a jurisprudência:

“1. O procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal constitui mera formalidade que, se não observada, não acarreta a nulidade do processo. 2. Impõe-se a manutenção da condenação do acusado se, embora não reconhecido pela vítima, as demais provas produzidas demonstraram que ele era um dos autores do crime de roubo praticado.

(TJMG, Ap.Crim. 1.0411.16.006310-2/001 – MG, 7.ª Câmara Criminal, rel. Paulo Calmon Nogueira da Gama, 18.07.2018).

“O reconhecimento pessoal, quando possível, deve ser realizado conforme dispõe os art. 226 e 228 do Código de Processo Penal, não havendo se falar em nulidade quando não é possível observar todos os requisitos legais. Ademais, para reconhecimento de eiva no processo penal, deve a alegação ser feita oportunamente e com a efetiva demonstração do prejuízo, conforme reza o art. 563 do Diploma Processual Penal, o que não se verificou.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AResp 72.789 – CE 2011/0260462-0, 5.ª T., rel. Marco Aurélio Belizze, DJ 18.02.2014).

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo.

II – MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E/OU NEGATIVA DE AUTORIA.

A defesa pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas para uma condenação criminal.

Entretanto, o conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada ao recorrente, diante das declarações da vítima, tanto na fase de inquérito policial e em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se que a materialidade do crime de roubo encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência policial, pelo relatório do IPL, Auto de Reconhecimento, bem como, pelas provas orais colhidas em sede policial e confirmadas em juízo.

Junte-se a isso a autoria delitiva do crime também comprovada nos autos, pois a vítima reconheceu o acusado. Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da vítima Natanael Bragança Barbosa, que declarou:

“Que estava no seu horário de trabalho e por volta das 3:00 da
manhã foi abordado pelo acusado com uma faca no pescoço. Nesse momento falou para ele que o tinha reconhecido e ele disse que não ia o roubar no momento, que até poderia dar uma furada, mas como o conhecia, levou na esportiva, disse para ele ir embora. Mas ele pegou meu celular e levou, eu peguei um pedaço de pau e fui até na casa dele atrás dele, pedi meu celular de volta e disse que iria registrar ocorrência, a esposa do acusado apareceu e disse que ele não iria devolver o celular e se eu quisesse era para ir registrar ocorrência e eu fui registrar essa ocorrência. Que não tem conhecimento se ele comete esse tipo de crime em Cachoeira, só sabe o que ocorreu com ele. Que o réu colocou no seu pescoço e anunciou o assalto, mesmo ele dizendo que o conhecia ele e ainda levou o celular que estava conectado na tomada. Que estava perto do celular e estava dentro do colégio e ele entrou lá para roubá-lo. Que o celular em nenhum momento foi devolvido, e foi na casa do pai dele pela manhã ele estava lá quando passei, nesse momento ele não me devolveu, ele foi até a minha residência, que fica próximo me ameaçou novamente, ele puxou um terçado e disse que eu estava sendo
“comédia”. Que o local onde trabalh
o é claro, não ficou com nenhuma lesão quando ele o surpreendeu e que ele usava uma faca de cozinha com mais ou menos 30cm, quando o abordou disse que não ia levar nada, mas levou meu celular, ele segurou no seu blusão e encostou a faca no seu pescoço, dava pra ver que era uma faca pois nós ficamos de frente um para outro, ele me apontou a faca, mas não ficou apontando todo tempo, e o celular estava mais próximo de onde ele estava."

A magistrada
a quo
explicitamente mencionou que a materialidade e a autoria delitiva foram comprovadas pelo
conjunto probatório acostado aos autos, somado ao depoimento colhido tanto em sede policial quanto em juízo
.

Ademais, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente em crimes contra o patrimônio, que, como notório, frequentemente ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. No presente caso, a vítima narrou de forma firme e coerente a ação delituosa, descrevendo como foi abordada pelo acusado com uma faca no pescoço e como, após uma breve conversa, teve seu celular subtraído.

Ainda que a defesa questione a validade das provas colhidas na fase inquisitorial, é importante considerar que elementos informativos podem ser utilizados para corroborar as provas produzidas sob o crivo do contraditório, como o depoimento da vítima em juízo. destaque-se que a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na delegacia, mas em todo o conjunto probatório, afastando qualquer dúvida sobre a autoria e a materialidade do delito.

A vítima relatou ter sido abordada com uma faca no pescoço, o que configura, inequivocamente, a grave ameaça elementar do delito de roubo. O fato de o acusado ter proferido palavras antes de subtrair o bem não descaracteriza a ameaça já empregada.

Como se ouviu na mídia de disco, transcritas na sentença, o depoimento da vítima é coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa
.

III – DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Nesta fase, sua defesa requer a revisão da dosimetria da pena com a consequente neutralização de vetores considerados negativos e fixação da pena no menor patamar legal.

Na sentença, verifico a existência de três vetores valorados negativamente: a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, que motivou a fixação da pena-base dos recorrentes em patamar acima do mínimo legal. Vejamos um a um:

i)

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, o MM Magistrado em sua dosimetria da pena destacou que a culpabilidade
“
DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar; NEGATIVO.
”

Essa circunstância judicial refere-se ao grau de censura, da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta.

Destaco que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devem ser cotejadas com o juízo de valor a ser procedido caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzindo a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base, não em fundamentação lacônica e genérica como produzida no decisum.

Assim, o vetor será considerado neutro, pois, de
acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
"a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal."
(REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013).

ii)

Sobre as
circunstâncias do crime

verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“DESFAVORÁVEL, pois a prática do crime corrobora para a criminalidade já elevada na comunidade e precisa ser combatida com firmeza, ademais o réu praticou o crime no ambiente de trabalho da vítima, uma escola em que ela trabalhava como vigias.”

A definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

No caso presente, podemos valorar esse vetor pois o Magistrado
a quo
aumentou a pena do acusado pois a
prática do crime de roubo no interior de uma escola, com uso de arma branca, ampara a exasperação da pena-base com fulcro nas circunstâncias do crime. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. REDUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Se os elementos probatórios dos autos mostram-se suficientes a amparar a autoria delitiva imposta ao réu, sobretudo os depoimentos das testemunhas, aliados à confissão do acusado na fase extrajudicial, não há que se falar em absolvição nos termos do art. 386, V, do CPP. 2. A prática do roubo contra estudante adolescente, em frente à escola onde estuda, em plena luz do dia, justifica a exasperação da pena-base, amparada nas circunstâncias do crime. 3. Em que pese entendimentos jurisprudenciais diversos, a 2ª Turma Criminal firmou posicionando pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, salvo fundamentação expressa e específica, para cada circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no c. STJ. 4. Deve ser mantido o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, tendo em vista a valoração negativa de circunstância judicial do art . 59 do CP, nos termos do art. 33, § 3º, do CP. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-DF 07013976820208070006 1625892, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/10/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 19/10/2022)

iii)

Quanto às
consequências do crime
, observo que o Magistrado a quo a valorou destacando serem
“
DESFAVORÁVEIS, pois, a vítima não recuperou o bem subtraído, essas ocorrências alimentam a sensação de desordem, impunidade perante a Sociedade.
”

A priori, embora a redução do patrimônio da vítima seja circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado não se presta a amparar a aumentar a pena-base.

Então,
“nessa circunstância judicial o que devemos analisar é o alarme social do fato, sua maior ou menor repercussão e seus efeitos. Porém, normalmente os tipos penais já possuem uma consequência implícita, isto é, que lhe é inerente, razão pela qual deverão ser sopesadas apenas as consequências que se projetarem para além do fato típico, sob pena de incorrermos em dupla valoração (bis in idem).
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.169).

No caso presente, não podemos valorar as consequências do crime porque a subtração, devolvendo ou não a
res
, é elementar do tipo de roubo. Logo, neutralizo-a.

Refaço a dosimetria da pena:

Na primeira fase:

Neutralizado as circunstâncias judiciais ‘culpabilidade’ e ‘consequências do crime’, mas mantido as ‘circunstâncias do crime’
redefino
a pena do crime previsto no art. 157, § 2.º, inciso VII, do CP, redefino a pena-base do acusado, que será valorado pelo patamar de 1/6, percentual correntemente aceito pelos Tribunais Superiores e por esta Corte para aumentar/diminuir pena de forma objetiva.

Assim, a pena-base do acusado em relação ao crime de roubo majorado pelo uso de arma branca será fixada em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase:

Não incide circunstância atenuante. Não há circunstâncias agravantes,

Na terceira fase:

Não há causa de diminuição. Há causa de aumento: ter sido o crime praticado com o uso de arma branca, majorando a pena em 1/3, gerando um aumento, chegando-se a
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
neutralizando os vetores culpabilidade e consequências do crime, modificando e reduzindo a pena do recorrente Ermando Damasceno Ribeiro para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ____ de _________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/06/2025